Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LUCRO. NÃO EQUIPARAÇÃO A GANHOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE EXAME AMPLO DAS CONTAS DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES.

1. Enquanto o trabalhador aufere seus rendimentos da disponibilização remunerada de sua força de trabalho, o empresário individual explora atividade comercial mediante a conjugação de diversos fatores de produção, inclusive a força de trabalho alheia, daí porque não há equiparação entre tais figuras, para fins da impenhorabilidade salarial ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC.

2. Mesmo que se buscasse compreender o caso em exame como penhora de parte do faturamento da empresa individual, o que não é rigorosamente a hipótese, pois se trata de bloqueio pontual feito via Sisbajud, é certo que tal penhora não seria vedada, mas condicionada apenas a não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Assim, não havendo elementos probatórios que demonstrem que a pequena soma de dinheiro alcançada pelo bloqueio seja imprescindível à continuidade do negócio, ou mesmo que tenha acarretado a impossibilidade de auferição de lucro no período próximo à constrição, não há como reconhecer-se a pretendida impenhorabilidade.

3. Agravo de instrumento não provido.